Tribunal: TJES
Processo: 5012216-22.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012216-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012216-22.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA.

RECORRIDO
: ROTSEN ELAINE RUFINO LIMA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E DA OPERADORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIR AS MENSALIDADES PAGAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual os autores, beneficiários de um plano de saúde da Unimed-Rio, demandam a operadora e a administradora de benefícios (IBBCA) em razão da interrupção da prestação de serviços médico-hospitalares por ausência de rede credenciada em sua localidade, apesar da regularidade no pagamento das mensalidades.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva da administradora e condenando ambas as rés, solidariamente, à restituição das mensalidades pagas no período sem cobertura e ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado interposto exclusivamente pela administradora de benefícios (IBBCA), no qual reitera a tese de ilegitimidade passiva, argumentando que sua atuação é estritamente administrativa e que a responsabilidade pela disponibilização de rede credenciada é exclusiva da operadora de saúde.

4. O recurso não merece provimento. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. A administradora de benefícios, ao estipular o contrato coletivo e realizar a gestão administrativa e financeira junto aos consumidores, integra a cadeia de fornecimento e, aos olhos do beneficiário, representa o plano de saúde (Teoria da Aparência). Assim, responde solidariamente com a operadora por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do § 1º do art. 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ressalvado seu direito de regresso.

5. No mérito, a falha na prestação do serviço é incontroversa, especialmente diante da revelia da operadora de saúde. Os autores comprovaram o pagamento das mensalidades e a impossibilidade de utilização da rede credenciada, sendo devida a restituição dos valores pagos por um serviço não prestado. A interrupção da cobertura de saúde, frustrando a legítima expectativa de segurança dos beneficiários, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) por autor, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)